Tribunal: TJDFT
Processo: 0716415-39.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO E DEPÓSITO CAUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM VALOR DESPROPORCIONAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O juízo singular exigiu o depósito caução para remuneração do administrador judicial, correspondente à metade do valor do crédito perseguido. Ademais, de regra, o valor para pagamento do administrador judicial não deve ultrapassar 5% do montante do crédito, nos termos previstos no art. 24 da Lei 11.101/2015, que trata da recuperação judicial, extrajudicial e falência do empresário, de aplicação analógica às hipóteses de insolvência civil. Nesse quadro, além de não verificar fundamento para a aplicação da condição excepcional, o valor fixado na decisão de emenda se revela desproporcional.
2. Apelação conhecida e provida.